Tribunal: TJPA
Processo: 0805944-91.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805944-91.2025.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA, WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo majorado consumado e um roubo majorado tentado, em continuidade delitiva, fixando penas superiores a 6 anos de reclusão, com manutenção da prisão preventiva, sendo pleiteada a revisão da dosimetria, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para ambos os réus e afastada a reincidência; (iii) determinar se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida; (iv) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial e revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a utilização de expressões genéricas desacompanhadas de elementos dos autos.

A negativação das circunstâncias do crime com base na violência empregada configura bis in idem, por se tratar de elementar do tipo penal do roubo.

A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida quando utilizada para fundamentar a condenação.

A reincidência não se configura quando o trânsito em julgado da condenação anterior ocorre após a prática do fato em julgamento, sendo vedado o bis in idem na utilização do mesmo registro.

A incidência de atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

A fração de aumento de 1/5 pela continuidade delitiva é adequada quando comprovada a prática de três delitos em condições semelhantes, conforme orientação sumulada do STJ.

O regime inicial semiaberto é cabível para réus não reincidentes com pena superior a 4 e inferior a 8 anos.

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta, sendo inválidas afirmações genéricas.

A utilização de elementares do tipo penal para exasperar a pena configura bis in idem.

A confissão espontânea deve ser reconhecida quando contribui para a formação do convencimento judicial, ainda que parcial.

Não há reincidência quando o trânsito em julgado da condenação anterior é posterior ao fato delituoso.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar o número de infrações, sendo adequada a fração de 1/5 para três crimes.

A fixação do regime semiaberto é cabível para condenados não reincidentes com pena entre 4 e 8 anos.

A redução da pena não afasta automaticamente a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, 33, §2º, “b”, 59, 63, 65, III, “d”, 67, 71, 157, §2º, II; CPP, art. 312 e art. 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 659; STF, Súmula 705.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA
e
WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, por duas vezes, e art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos na forma do art. 71 do Código Penal, fixando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa para ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA, e 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa para WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA, mantida a prisão preventiva.

Na origem, cuida-se de Ação Penal Pública Incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, imputando aos réus a prática de dois roubos consumados — em desfavor das vítimas MARCOS VINICIUS BELSCHANSKY e ELIANDRO PEREIRA DE MESQUITA — e um roubo majorado tentado — contra NILSON NIBER SÁ DIAS —, todos perpetrados em 14 de março de 2025, no município de Ananindeua/PA, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas.

Recebida a denúncia, sobreveio regular instrução processual, com oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório dos acusados, culminando na sentença condenatória (ID 30930271) , que reconheceu a materialidade e autoria delitivas com base na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como nos autos de apreensão do simulacro e dos bens subtraídos.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal. Para ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA, valorou negativamente as circunstâncias judiciais relativas à personalidade e às circunstâncias do crime; para WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA, reputou desfavoráveis as circunstâncias do delito.

Na segunda fase, reconheceu, em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, compensando-as parcialmente com a agravante da reincidência; quanto a WYLLISON, reconheceu apenas a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas e, quanto ao crime tentado, procedeu à redução correspondente, reconhecendo, ao final, a continuidade delitiva, com aumento de 1/5 sobre a pena do crime mais grave, resultando nas reprimendas já indicadas.

Inconformada, a Defesa interpôs apelação (ID 30930295) .

Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais carece de fundamentação concreta e idônea, em afronta ao art. 59 do Código Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

No tocante à segunda fase, aduz que ambos os apelantes confessaram a prática delitiva, sendo imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Quanto a ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA, requer a compensação integral entre as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere a WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA, sustenta que a confissão foi indevidamente desconsiderada, apesar de ter contribuído para a formação do convencimento judicial.

Insurge-se, ainda, contra a fração de 1/5 aplicada pela continuidade delitiva, reputando-a excessiva, pugnando pela adoção da fração mínima de 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Requer, por conseguinte, a readequação das penas, com a fixação de regimes prisionais menos gravosos — semiaberto para ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA e aberto para WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA —, bem como o reconhecimento do direito de recorrerem em liberdade, ante a alegada ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à dosimetria, ao regime inicial e à custódia cautelar.

Em contrarrazões (ID 30930297) , o Ministério Público suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse recursal em relação ao apelante WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA, sob o fundamento de que este, ao ser intimado da sentença, manifestou expressamente não desejar recorrer. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a correção da dosimetria e da manutenção da prisão preventiva.

Remetidos os autos ao Ministério Público de 2º Grau, na condição de fiscal da ordem jurídica, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento
, entendendo ser necessária a revisão de pontos específicos da dosimetria, sem, contudo, infirmar integralmente o édito condenatório (ID 31528135) .

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Neste diapasão, rejeito a preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo Ministério Público, devendo o recurso apresentado pela defesa técnica do apelante Wyllison Cauã ser conhecido e apreciado, nos termos da Súmula 705 do STF.

Igualmente tenho que o pedido de recorrer em liberdade é admissível, nos termos do art. 387, §1º, do CPP.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA
e
WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA
contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e um roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixando-se as penas definitivas em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão para o primeiro apelante e 06 (seis) anos e 02 (dois) meses para o segundo.

A controvérsia limita-se à dosimetria da pena.

Passo à análise.

DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP)

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal.

Para
ANTONIO CARLOS DA SILVA SILVA
, foram valoradas negativamente as circunstâncias da personalidade e das circunstâncias do crime;

Para
WYLLISON CAUA MIRANDA SANTA BRIGIDA
, negativaram-se as circunstâncias do crime.

Entretanto, a fundamentação referente à personalidade foi genérica, limitando-se a afirmar que o agente demonstraria “personalidade voltada à criminalidade”, sem qualquer elemento técnico idôneo extraído dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a valoração negativa da personalidade exige motivação concreta.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.
DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza".
2. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade
voltada para a prática de crimes". 3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Do mesmo modo, as circunstâncias do crime foram justificadas com base na violência empregada, elemento ínsito ao tipo penal do art. 157 do Código Penal, configurando indevido bis in idem.

A própria Procuradoria de Justiça, em parecer, reconheceu a fragilidade da fundamentação, manifestando-se pela redução da pena-base ao mínimo legal.

Assim, acompanhando integralmente o parecer ministerial de segundo grau, reduzo a pena-base de ambos os apelantes ao mínimo legal de:

04 (quatro) anos de reclusão
, para cada crime de roubo majorado.

II – SEGUNDA FASE – ATENUANTES E AGRAVANTES

1. Confissão Espontânea (art. 65, III, “d”, do CP)

A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea apenas para ANTONIO CARLOS, e de forma parcial.

Conforme destacou o parecer ministerial, a confissão, ainda que parcial, foi utilizada como elemento formador do convencimento condenatório, impondo o reconhecimento da atenuante, para ambos os apelantes.

Assim, aplica-se a atenuante a ambos os apelantes.

2. Reincidência (ANTONIO CARLOS)

O parecer ministerial igualmente apontou inconsistência na caracterização da reincidência.

Nos termos do art. 63 do Código Penal:

“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.”

Constatou-se que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu em momento posterior aos fatos ora julgados, não configurando reincidência.

Ademais, a utilização do mesmo registro para negativar antecedentes e agravar a pena configuraria bis in idem.

Afasto, portanto, a agravante.

Resultado da Segunda Fase

Embora reconhecida a atenuante da confissão, incide a Súmula 231 do STJ:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Logo, permanece a pena intermediária em
04 anos de reclusão, para ambos os apelantes
.

IV – TERCEIRA FASE – CONTINUIDADE DELITIVA

A sentença aplicou fração de 1/5 pela continuidade delitiva (três crimes).

Ao exame dos autos, verifica-se que o juízo de origem procedeu à aplicação da fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mais gravosa, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, considerando que os réus perpetraram três infrações penais da mesma natureza, praticadas em circunstâncias homogêneas de tempo, lugar e modo de execução.

Nesse contexto, não se identifica qualquer mácula na dosimetria adotada, porquanto a fração de aumento fixada revela-se adequada e devidamente fundamentada, guardando plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 659, segundo a qual o incremento decorrente do crime continuado deve observar o número de infrações cometidas, estabelecendo-se, para três delitos, o patamar de 1/5 (um quinto).

Mantém-se, portanto, o aumento de 1/5.

Pena definitiva:

04 anos + 1/5 =
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

V – REGIME INICIAL

Com a reprimenda fixada em 04 anos e 09 meses, afastada a reincidência, aplica-se o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal:

“O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8 anos, poderá iniciar no regime semiaberto.”

Fixo o
regime inicial semiaberto
para ambos os acusados.

VI – DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

O pedido é admissível, nos termos do art. 387, §1º, do CPP.

Entretanto, não vislumbro ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, destacando que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos (pluralidade de vítimas e ações sucessivas).

Considerando que a custódia foi decretada com base no art. 312 do CPP, com fundamentação concreta, e que a redução da pena não afasta automaticamente os requisitos cautelares, mantém-se a prisão preventiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena de ambos os acusados, nos termos da fundamentação, mantida a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à prisão preventiva.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026